Tribunal: TJSP
Processo: 1032961-87.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
*AÇÃO DE DESPEJO. Contrato de locação de imóvel residencial firmado pelo filho da autora, na condição de locador, o correquerido Rogério, na condição de locatário, e a correquerida Lauria, na condição de fiadora. SENTENÇA de extinção do processo sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ilegitimidade ativa. APELAÇÃO da demandante, que insiste

Ementa:
*AÇÃO DE DESPEJO. Contrato de locação de imóvel residencial firmado pelo filho da autora, na condição de locador, o correquerido Rogério, na condição de locatário, e a correquerida Lauria, na condição de fiadora. SENTENÇA de extinção do processo sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ilegitimidade ativa. APELAÇÃO da demandante, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: relação locatícia que possui natureza obrigacional, e não real. Comprovação do domínio sobre o imóvel locado que não configura requisito para a locação. Legitimidade processual para a pretensão de despejo que é do locador. Contrato de locação em causa que foi firmado por Giovani, filho da autora, terceiro estranho à lide, na condição de locador. Locação que, com o falecimento do locador Giovani, foi transmitida à única filha dele, Sophia, já que ele não contraiu matrimônio, "ex vi" do artigo 10 da Lei no 8.245/91 e do artigo 1.829, inciso I, do Código Civil. Demandante que, embora seja coproprietária do imóvel, não tem relação contratual com os requeridos e, por isso, é mesmo parte ilegítima para a pretensão de despejo deduzida na inicial. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*